Tribunal: STF
Processo: HC 232725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990. 4. Dosimetria. 5. Pena-base exasperada em 1/6. 6. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 7. Fundamentação idônea. 8. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 9. Agravo regimental não provido.